Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-55.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE PERMUTA. EVICÇÃO DE UM DOS IMÓVEIS PERMUTADOS. PERDA DA POSSE DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. RESSARCIMENTO DO EVICTO PELO PREÇO DO IMÓVEL AO TEMPO EM QUE FOI DESAPOSSADO. MONTANTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nas relações contratuais, pelas quais se transfere o domínio, a posse ou o uso do bem, independentemente da boa-fé das partes, é dever legal do alienante assegurar ao adquirente a plenitude do direito transferido, resguardando-lhe dos riscos da evicção (CC, art. 447).
2. Evidenciado que o ajuste celebrado entre as partes não pode ensejar os efeitos jurídicos almejados pelo autor, uma vez que houve a desconstituição de negócio entabulado por antigo possuidor, e não havendo expressa renúncia à evicção, deve o permutante indenizá-lo.
3. O valor a ser devolvido ao autor deve corresponder ao preço do imóvel na época em que ocorreu a evicção, consoante disposição do artigo 450, parágrafo único, do Código Civil.
4. Conforme se infere do artigo 344 do Código de Processo Civil, os efeitos da revelia não se dão de forma automática, sendo indispensável a existência de um conjunto probatório mínimo capaz de conduzir o julgador ao convencimento sobre o direito alegado.
5. Na ausência de documentação que comprove que o segundo réu, revel, tenha sido permutante ou responsável por qualquer pagamento no negócio jurídico objeto da lide, não há como atribuir-lhe qualquer responsabilidade, tendo em vista que a solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes.
6. Com relação aos danos materiais, nos termos dos artigos 453 e 1.219 do Código Civil, o adquirente evicto deve ser ressarcido de tudo aquilo que restar comprovado como efetivamente gasto e incorporado em benfeitorias necessárias ou úteis.
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.